Tribunal: TJDFT
Processo: 0701744-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TUTELA DE URGÊNCIA. VALORES PAGOS. RESTITUIÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência objetivando compelir a ré a devolver todos os valores pagos em virtude de descumprimento contratual.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se as provas carreadas até o momento são suficientes para o deferimento da medida pleiteada.
III. Razões de decidir
3. O caso requer melhores esclarecimentos, a fim de averiguar a ocorrência de descumprimento e desequilíbrio contratual, bem assim violação dos princípios da boa-fé objetiva e da confiança, a partir de adequada instrução probatória, inclusive para garantir o contraditório e a ampla defesa.
4. Não demonstrado suficientemente o direito alegado, descabido o deferimento da tutela de urgência, sem prejuízo de conclusão diferente após a instrução nos autos principais.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
_____________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0721806-15.2022.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 8/2/2023.